Tribunal: TJDFT
Processo: 0738097-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. ART. 622, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE. CRIMES SEXUAIS PRATICADOS CONTRA MENOR DE 14 (QUATORZE) ANOS. PRESUNÇÃO DE VIOLÊNCIA. ABSOLUTA.
I - A revisão criminal é ação que objetiva desconstituir decisão condenatória transitada em julgado, subordinada às hipóteses taxativamente enumeradas no art. 621 do CPP, não caracterizando terceira instância de julgamento, com nova oportunidade de reapreciação de decisão transitada em julgado.
II - Na forma do parágrafo único do art. 622 do CPP, não se admite o processamento de pedidos que já foram enfrentados em anterior revisão criminal, não tendo a Defesa apresentado novos fundamentos e tampouco novas provas para ensejar o reexame das questões.
III - A figura típica do art. 215-A do CP (importunação sexual) não prevê o emprego de violência ou ameaça, tratando-se de crime subsidiário, que somente se materializa se não configurado delito mais grave.
IV - O crime descrito no art. 217-A do CP não se configura apenas com a conjunção carnal, mas também por qualquer outro ato libidinoso tendente à satisfação da lascívia, contra menor de 14 (catorze) anos.
V - Conforme entendimento prevalente no STJ e nesta Corte, não é possível a desclassificação da conduta tipificada no art. 217-A (estupro de vulnerável) para a figura típica prevista no art. 215-A (importunação sexual), ambos do CP, posto que nos crimes sexuais praticados contra menor de 14 (quatorze) anos a presunção de violência é absoluta.
VI - Revisão criminal parcialmente conhecida e nessa parte, julgada improcedente.